Tribunal: TJSP
Processo: 2188297-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Indeferimento mantido – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188297-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MARCOS SEVERINO FLORÊNCIO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, revogado efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188297-59.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.917 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188297-59.2020 – SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
Agravante: Marcos Severino Florêncio.
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL I.
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira.
Voto 24.917
JUSTIÇA
GRATUITA

Indicativos
da
possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios Indeferimento mantido
Recurso desprovido, com determinação, revogado
efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por danos morais movida pelo agravante ao
agravado, indeferiu justiça gratuita, determinado cumprimento do art. 4o, I e §
1o da Lei estadual no 11.608/03, em quinze dias, sob pena do art. 485, IV, do
CPC (fls. 86/87).
Diz-se hipossuficiente, ausentes condições de pagar custas do
processo sem prejuízo do sustento. Para tanto, juntou declaração de pobreza e
documentos a demonstrar sua condição, sendo presumida sua
hipossuficiência. Outrossim, encontra-se desempregado. Alude ao disposto no
artigo 99, parágrafo terceiro, do CPC. Alega, por fim, que contratação de
advogado particular não é óbice ao deferimento de justiça gratuita, nos termos
do artigo 99, § 4o, do CPC. Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188297-59.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.917 - (di)
3
É o relatório.
2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, e 99, caput e
§ 3o, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os
artigos da Lei no 1.060/50 não expressamente revogados com a entrada em
vigor desse Código (vide seu art. 1.072, III).
No caso, o agravante requereu justiça gratuita na petição inicial
(fls. 21/34 notadamente fl. 33, item “f”) e juntou, além da declaração de
pobreza (fl. 36), cópia da carteira de trabalho (fls. 38/41) e cópias de extratos
bancários (fls. 46/48).
Foi, então, determinada a juntada de cópias de declaração de
imposto de renda pessoa física dos anos de 2017, 2018 e 2019, do que
atendido (fls. 60/85).
De fato, embora a cópia de sua carteira de trabalho indique que
está desempregado (fl. 41), sua declaração de imposto de renda (fls. 76/85),
demonstra representativo acréscimo em aplicação de caderneta de poupança,
com valor total superior a R$ 20.000,00 (notadamente fl. 80), a demonstrar
evolução patrimonial.
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus ao benefício.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo e honorários de advogado. Do contrário, no Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188297-59.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.917 - (di)
4
ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria). Noutras palavras, a
ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem, efetivamente, faça jus.
Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela declaração é relativa
franqueada ao juiz análise consentânea às peculiaridades do caso (vide artigos
99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50). A respeito mutatis
mutandis:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Insuficiência, no
caso, de mera declaração do interessado - Sinais exteriores de
riqueza - Admissibilidade da rejeição, quando sedimentada
em fundadas razões do julgador - Revogação decretada -
Recurso improvido (Agravo de Instrumento no 1.116.687-7
Jacareí, 2a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de
São Paulo, v. un., Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Nesse contexto, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado
do que se aferirá e providenciará em primeira instância. Fica a
determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso